Tribunal: TJSP
Processo: 1023987-36.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não provido com majoração da verba honorária.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000575271
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023987-36.2019.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante PORTO
SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, é apelado COMPANHIA
PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 27 de julho de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 44.797
Apelação Cível n.o 1023987-36.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas - 9a Vara Cível
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
Juiz(a) de 1a Inst.: Francisco Jose Blanco Magdalena
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. Fornecimento de energia elétrica. Ação regressiva
de ressarcimento de danos. Contrato de seguro. Descargas elétricas e oscilações de
tensão que teriam causado danos a equipamentos do segurado. Ausência de prova
hábil do nexo causal em relação aos equipamentos danificados. Invocação da
responsabilidade objetiva. Insuficiência, responsabilidade objetiva não significa
automática obrigação objetiva de indenizar. Ação improcedente. Recurso não
provido com majoração da verba honorária.
Trata-se de ação regressiva de ressarcimento de danos movida por
seguradora contra concessionária de energia elétrica, julgada improcedente pela r.
sentença de fls. 210/215, de relatório adotado, condenando a autora ao pagamento das
custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$ 800,00.
Apela a autora (fls. 219/232) alegando que restou comprovado o nexo de
causalidade entre a oscilação de tensão na rede elétrica e a queima dos equipamentos
cujos reparos foram por ela indenizados, sub-rogando-se em todos os direitos e ações da
segurada. Entende cabível o ressarcimento pleiteando, pois os laudos técnicos acostados
não foram produzidos unilateralmente, mas por empresas técnicas especializadas no
diagnóstico de problemas oriundos de pico de tensão na rede de energia elétrica.
Recurso regularmente processado e respondido (fls. 237/246),
manifestando-se a apelada pela manutenção integral do julgado.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
O recurso não comporta provimento.
A seguradora, sub-rogada nos direitos do contrato de seguro que firmou
com Brahunter Tecidos Especiais Ltda ME, ajuizou a presente ação buscando o
ressarcimento dos danos materiais que seu segurado sofreu e que ela indenizou, em
decorrência de oscilações de tensão, decorrentes de efeitos que as descargas elétricas
causaram na rede de distribuição da ré no dia 26.11.2016.
Mas, em que pesem as razões deduzidas na inicial, a improcedência da
demanda estava mesmo a se impor, tendo em vista que o nexo de causalidade não restou
devidamente comprovado.
Aliás, neste ponto bem fundamentou o MM. Juiz a quo o seguinte:
“Em sua contestação requereu a ré a realização de prova pericial nos bens
danificados com o intuito de c comprovar a inexistência do nexo de
causalidade, diga-se, a única prova capaz de apurar a razão dos danos aos
bens segurados.
Todavia, a prova técnica restou inviabilizada por culpa da própria autora,
que não cuidou da preservação dos bens danificados.
Ressalte-se que os pareceres técnicos encartados ao feito, realizados por
terceiros alheios ao processo, não foram elaborados por peritos de
confiança do Juízo e não são suficientes a comprovar que a origem dos
danos decorreu de falha na prestação dos serviços da requerida.” (fls.
212).
Dessa forma, não havia mesmo como acolher integralmente a versão da
autora, pois embora a responsabilidade da ré seja objetiva, isso não significa automática
obrigação objetiva de indenizar, é necessário um mínimo de prova do nexo de
causalidade.
Enfim, tudo examinado tenho que a improcedência da ação era
incontornável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ante o exposto e pelo mais que dos autos consta, nego provimento ao
recurso, com majoração da verba honorária para R$ 1.200,00 (CPC/15, art. 85, §11).
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31.349
Apelação Cível no 1023987-36.2019.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Apelado: Companhia Paulista de Força e Luz
DECLARAÇÃO DE VOTO
Acompanho a proposição do eminente Relator, mas,
tendo em conta as particularidades deste caso, entendo
importantes tecer algumas considerações.
Conquanto filie-me à corrente que defende a força
probatória do laudo elaborado por empresa de assistência
técnica à comprovação do nexo de causalidade entre os
danos causados aos bens dos segurados e o serviço prestado
pelas concessionárias fornecedoras de energia elétrica,
nas ações regressivas das empresas de seguro, no caso dos
autos, o laudo não pode ser aproveitado.
Dispõe o art. 434, caput, do Código de Processo
Civil que a parte autora deve instruir sua petição inicial
com as provas documentais de suas alegações, sendo que a
exceção contida no art. 435 do mesmo códex é destinada
apenas às provas novas e aos documentos a que a parte
autora não tinham acesso no momento do ajuizamento da
ação. Pois bem. A presente ação regressiva foi
instruída com cópia dos termos do contrato de seguro, do
aviso de sinistro e do comprovante de pagamento da
indenização. O laudo elaborado pela empresa responsável

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
pela assistência técnica, no entanto, foi juntada aos
autos pela seguradora autora, ora apelante, apenas após a
contestação, no momento em que as partes estavam
formulando o pedido de provas, sob a alegação de que
somente naquele momento teria tido acesso à ela.
Todavia, tal informação não procede, na medida em
que na apuração do sinistro (fls. 23) há menção ao laudo e
nos “Comentários Apuração” de fls. 28 há expressa menção a
ele.
Assim sendo, houve preclusão com relação à prova
documental, indispensável para a configuração do nexo de
causalidade
entre
os
danos
relatados
pela
segurada
Brahunter Tecidos Especiais Ltda. Me. E os serviços
prestados pela ré apelada, sem a qual a improcedência era
mesmo de rigor.
Por isso, pelo meu voto, também nego provimento
ao recurso.
WALTER FONSECA
2° Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
GILBERTO PINTO DOS SANTOS
11A83B0F
5
6
Declarações de
Votos
WALTER PINTO DA FONSECA FILHO
11C2E8F9
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1023987-36.2019.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.